Tribunal: STJ
Processo: 0010233-17.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2807846 - RJ (2024/0460145-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: RAFAEL ALVES FEITOSA
ADVOGADOS
: IONE MACIQUEIRA - RJ151627
HYNGRID DE QUEIROZ DO PRADO ESTEVEZ - RJ152153
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: SÉRGIO PINHEIRO MÁXIMO DE SOUZA - RJ135753
ISABELLA CARVALHO GAC COELHO - RJ221880
THAYNÁ CLEVELAND TONHOQUI - RJ237501
RAFAEL SOUZA FARAH - RJ152674
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
MULTA COMINATÓRIA. REVISÃO DE VALOR. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, fundamentando-se na ausência de
omissão no acórdão recorrido e na incidência da Súmula 7/STJ.
2. A parte agravante alegou violação aos arts. 11, 371, 537, 1.013
e 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que o debate
jurídico envolve a adequação das astreintes frente à pluralidade de
ordens judiciais descumpridas, sem implicar reexame probatório,
mas sim revaloração jurídica dos fatos consolidados nos autos.
3. A parte agravada afirmou inexistência de requisitos ou
elementos aptos a promover a alteração do julgado impugnado.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (a) saber se houve omissão
no acórdão do Tribunal de origem; (b) se é possível revisar o valor
das astreintes sem incidir no óbice da Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir
5. O acórdão recorrido está suficientemente fundamentado, não
havendo violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
pois enfrentou todas as questões controvertidas e devolvidas ao
conhecimento do órgão judicial.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que o
valor ou a periodicidade da multa cominatória prevista no art. 537
do
seja alterado pelo magistrado a qualquer tempo,
CPC/2015
mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, sem que isso
configure preclusão ou ofensa à coisa julgada.
Documento eletrônico VDA51830349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:13:51
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 8c91ace6-4f5c-4dfa-ad1e-a9e5665460c7

7. No caso concreto, o acolhimento da tese recursal demandaria
inevitável revisão do quadro fático-probatório estabelecido na
instância de origem, providência vedada em sede de recurso
especial pela Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51830349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:13:51
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 8c91ace6-4f5c-4dfa-ad1e-a9e5665460c7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2807846 - RJ (2024/0460145-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: RAFAEL ALVES FEITOSA
ADVOGADOS
: IONE MACIQUEIRA - RJ151627
HYNGRID DE QUEIROZ DO PRADO ESTEVEZ - RJ152153
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: SÉRGIO PINHEIRO MÁXIMO DE SOUZA - RJ135753
ISABELLA CARVALHO GAC COELHO - RJ221880
THAYNÁ CLEVELAND TONHOQUI - RJ237501
RAFAEL SOUZA FARAH - RJ152674
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
MULTA COMINATÓRIA. REVISÃO DE VALOR. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, fundamentando-se na ausência de
omissão no acórdão recorrido e na incidência da Súmula 7/STJ.
2. A parte agravante alegou violação aos arts. 11, 371, 537, 1.013
e 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que o debate
jurídico envolve a adequação das astreintes frente à pluralidade de
ordens judiciais descumpridas, sem implicar reexame probatório,
mas sim revaloração jurídica dos fatos consolidados nos autos.
3. A parte agravada afirmou inexistência de requisitos ou
elementos aptos a promover a alteração do julgado impugnado.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (a) saber se houve omissão
no acórdão do Tribunal de origem; (b) se é possível revisar o valor
das astreintes sem incidir no óbice da Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51567373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:16:51
Código de Controle do Documento: ca6dcaa5-fee7-49c6-bf6c-02d6515fdf1f

5. O acórdão recorrido está suficientemente fundamentado, não
havendo violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
pois enfrentou todas as questões controvertidas e devolvidas ao
conhecimento do órgão judicial.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que o
valor ou a periodicidade da multa cominatória prevista no art. 537
do
seja alterado pelo magistrado a qualquer tempo,
CPC/2015
mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, sem que isso
configure preclusão ou ofensa à coisa julgada.
7. No caso concreto, o acolhimento da tese recursal demandaria
inevitável revisão do quadro fático-probatório estabelecido na
instância de origem, providência vedada em sede de recurso
especial pela Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de omissão no acórdão recorrido e
pela incidência da Súmula n.o 7/STJ.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento, apontando violação aos arts. 11, 371, 537, 1.013 e
1.022 do Código de Processo Civil.
Afirma que "O debate jurídico envolve, portanto, a correta adequação das
astreintes frente à pluralidade de ordens judiciais descumpridas, o que não implica
reexame probatório, mas sim a revaloração jurídica dos fatos já consolidados nos
autos. Dessa forma, a alegação de impedimento com base na Súmula 7 carece de
fundamentação e deve ser superada" (e-STJ fl. 330).
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
O Tribunal de origem assim se manifestou (e-STJ fls. 163-169):
Documento eletrônico VDA51567373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:16:51
Código de Controle do Documento: ca6dcaa5-fee7-49c6-bf6c-02d6515fdf1f

Insurge-se o agravante contra a decisão interlocutória que acolheu a
impugnação ao cumprimento de sentença do banco réu e reduziu o valor
apresentado pela parte exequente, a título de multa coercitiva pelo
descumprimento da tutela de urgência, ao montante de R$ 219.263,10 –
sendo referido valor, posteriormente à interposição do presente agravo,
corrigido em sede de embargos de declaração para a quantia de R$
119.263,10.
A tese recursal não merece acolhida.
Esclareça-se, inicialmente, que a multa cominatória é medida de
natureza coercitiva, que visa coagir a parte à satisfação de obrigação de
fazer, com vistas à efetividade da decisão judicial.
Segundo lição de Nelson Nery Junior1, a imposição de astreintes tem
por meta o cumprimento da obrigação e não o pagamento propriamente
dito da cominação. Confira-se:
[...]
Com efeito, incumbe ao magistrado o arbitramento do valor da multa
pecuniária, devendo atentar para os parâmetros da proporcionalidade e
razoabilidade, a fim de não fixar valor que, por um lado, se revele
insuficiente para o desempenho de seu papel de instrumento coercitivo
e, de outro, afigure- se de tal forma exorbitante, a ponto de configurar
enriquecimento sem causa da parte credora.
Mister ressaltar, ainda, que, segundo entendimento consolidado pela
Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento do R Esp. 1.333.988/SP (Tema n.o 706), sujeito ao regime do
recurso repetitivo então previsto no artigo 543-C do CPC\73,
correspondente ao atual artigo 1.036, do
a decisão que
CPC/2015,
comina astreintes não está sujeita à preclusão, não fazendo, tampouco,
coisa julgada, in verbis:
[...]
Nesta esteira, a legislação processual ora vigente faculta ao magistrado
modificar o valor ou a periodicidade da multa cominatória, agravando ou
atenuando, acaso insuficiente ou excessiva, respectivamente, conforme
previsão expressa no artigo 537, §1o, I2, do Código de Processo Civil. A
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos
de Divergência, concluiu que: “(...) ainda que já tenha havido redução
anterior do valor da multa cominatória, não há vedação legal a que o
magistrado, amparado na constatação de que o total devido a esse título
alcançou montante elevado, reexamine a matéria novamente, caso
Documento eletrônico VDA51567373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:16:51
Código de Controle do Documento: ca6dcaa5-fee7-49c6-bf6c-02d6515fdf1f

identifique, diante de um novo quadro, que a cominação atingiu patamar
desproporcional à finalidade da obrigação judicial imposta. Nesse
diapasão, em atenção aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, é recomendável a redução, quantas vezes forem
necessárias, do valor das astreintes, sobretudo nas hipóteses em que a
sua fixação ensejar valor superior ao discutido na ação judicial em que
foi imposta, a fim de evitar eventual enriquecimento sem causa.” ((EAR
Esp n. 650.536/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado
em
D Je de
)
7/4/2021,
3/8/2021.
Observada a premissa de que as astreintes não se sujeitam à preclusão
ou à coisa julgada, conforme tese fixada no Tema n.o 706, a Corte
Especial se fundamenta em precedente da Quarta Turma do STJ, sob a
relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão (AgInt no AgRg no AR Esp
738.682/RJ), para estabelecer que o julgador, na fixação/alteração do
valor da multa cominatória, deve orientar-se de acordo com dois "vetores
de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as
astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao
enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em
si, um bem jurídico perseguido em juízo", e sob as as seguintes
diretrizes: “i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii)
tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii)
capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de
adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o
próprio prejuízo (duty to mitigate the loss)”.
Registre-se que o Juízo de primeiro grau promoveu a correta adequação
do valor das astreintes, com base nas decisões proferidas nos autos, e
por considerar corretos os cálculos apresentados pelo executado:
[...]
Há que se reconhecer que o descumprimento da tutela de urgência
perdurou durante mais dias do que os que acima indicados, tendo em
vista que o salário do autor relativamente aos meses de janeiro e
fevereiro também ficaram retidos, dando ensejo à majoração da multa
pecuniária para R$ 3.000,00, limitada a R$ 50.000,00 (index 67, 71, 73 e
75 do feito de origem).
Nada obstante, a redução da verba cominatória é perfeitamente cabível
e adequada, no caso dos autos, com suporte no
§1o, do
art. 537,
haja vista o dever de observância dos princípios da
CPC/2015,
razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento
sem causa, conforme entendimento do STJ.
Documento eletrônico VDA51567373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:16:51
Código de Controle do Documento: ca6dcaa5-fee7-49c6-bf6c-02d6515fdf1f

Justamente pelo fato de não possuir a multa cominatória caráter
indenizatório ou punitivo, a firme orientação jurisprudencial recomenda
sua redução em situações que o montante acumulado deixou de ser
razoável e proporcional ao cumprimento da obrigação principal.
A multa cominatória pode, e deve, ser utilizada como instrumento eficaz
para dar utilidade à decisão e efetividade ao processo. Mas, para que
não constitua fonte de enriquecimento sem justa causa, impõe-se a
conjugação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade com o
da utilidade do processo, que visa efetivar a prestação jurisdicional.
Consequentemente, não há como se admitir que se busque através da
prestação jurisdicional recompensa pecuniária pela desídia da parte
contrária, devendo prevalecer o equilíbrio entre os litigantes do processo.
A conduta do autor-agravante beira a litigância de má-fé, ao alegar que o
valor devido a título de astreintes, com base na decisão de fls. 475, seria
de 5x R$ 570.542,00.
Ora, o Juízo de piso estabeleceu nova multa cominatória, em caso de
descumprimento daquele decisum, equivalente ao quíntuplo da multa
estabelecida em sede de tutela antecipada3, ou seja, 5 x R$ 2.000,00.
In casu, entendo que o valor das astreintes fixado pelo Juízo a quo
atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, inclusive
levando-se em consideração o valor da obrigação de fazer propriamente
dita, qual seja, o depósito do salário do autor, em quantia que girou em
torno de R$ 2.700,00 e um pouco mais de R$ 4.000,00.
Nesse contexto, não há como se considerar irrisório, nem exorbitante, o
valor total de R$ 119.000,00, a título de astreintes, uma vez que consiste
em cerca de trinta vezes o maior salário mensal recebido pelo autor, que
teve seus rendimentos retidos por um total de 14 meses, mas recebia os
salários através de penhoras on line deferidas pelo Juízo de origem.
Confira-se o entendimento desta Corte de Justiça sobre o tema sub
examen, em situação similar, consoante aresto abaixo colacionado:
[...]
Por essas razões, voto no sentido de negar provimento ao recurso,
mantendo-se a decisão agravada na íntegra.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Documento eletrônico VDA51567373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:16:51
Código de Controle do Documento: ca6dcaa5-fee7-49c6-bf6c-02d6515fdf1f

Ocorre, contudo, que, no que tange a alegação de afronta ao artigo 1.022
do Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos
CPC/2015,
recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de
forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados" (AgInt
no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.441.987/DF,
em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Rememore-se, ainda, que "A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do
do
art. 1.022
no recurso especial, porquanto torna impossível a compreensão da
CPC/2015
controvérsia, situação que atrai o óbice da
à espécie." (AgInt no
Súmula no 284/STF
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.955.114/DF,
julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
9/12/2022.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
)
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação
concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
ART. 1.022
NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.907.401/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
Documento eletrônico VDA51567373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:16:51
Código de Controle do Documento: ca6dcaa5-fee7-49c6-bf6c-02d6515fdf1f

(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.746.371/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao mérito
recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
Ademais, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior
Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
Documento eletrônico VDA51567373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:16:51
Código de Controle do Documento: ca6dcaa5-fee7-49c6-bf6c-02d6515fdf1f

responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Documento eletrônico VDA51567373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:16:51
Código de Controle do Documento: ca6dcaa5-fee7-49c6-bf6c-02d6515fdf1f

Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. REEXAME
DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. MULTA COMINATÓRIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública
para defesa do consumidor de forma coletiva.
2. O Tribunal de origem consignou a existência de irregularidades
reportadas nos autos de infração. Desconstituir a premissa do acórdão
recorrido demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em
sede de recurso especial.
3. A finalidade das astreintes é conferir efetividade ao comando judicial,
coibindo o comportamento desidioso da parte contra a qual foi imposta
obrigação judicial. Seu escopo não é indenizar ou substituir o
adimplemento da obrigação, tampouco servir ao enriquecimento
imotivado da parte credora, devendo ser observados os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
4. A multa diária pode ser revista, a requerimento da parte ou de ofício,
para alterar o valor e a periodicidade, ou até mesmo para extingui-la,
quando, em observância aos referidos princípios, se entender ser esta
insuficiente ou excessiva, nos termos do
§ 1o, do
art. 537,
CPC/2015,
sem necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, mas
Documento eletrônico VDA51567373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:16:51
Código de Controle do Documento: ca6dcaa5-fee7-49c6-bf6c-02d6515fdf1f

apenas fazendo-se a análise das premissas fáticas postas no acórdão
recorrido, motivo pelo qual não incide o disposto na Súmula 7/STJ.
5. Diante das circunstâncias do caso concreto, mostra-se razoável e
proporcional a fixação da multa diária em R$500,00 por evento de
descumprimento, observada a limitação de dias adotada na Corte local.
6. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 2.175.963/PR,
Ferreira, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
DJEN de
)
20/5/2025,
27/6/2025.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA
ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de que o artigo 461 do Código de Processo Civil de 1973
(correspondente ao
do NCPC) permite ao magistrado, de ofício
art. 537
ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando
este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em
julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em
ofensa à coisa julgada. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. A Corte local, com base na análise dos elementos fáticos e
probatórios dos autos, concluiu que a limitação das astreintes, levou em
conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Portanto, quanto ao pedido de revisão do valor aplicado, revela-se
inviável em sede de recurso especial, tendo em vista a incidência do
óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp n. 2.768.036/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
11/6/2025,
17/6/2025.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
OMISSÃO NÃO
CPC/2015.
CONFIGURADA. ASTREINTES. PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO
VALOR. IMPOSSIBILIDADE.
COISA JULGADA.
SÚMULA 7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULAS 211/STJ E
282/STF. AGRAVO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA51567373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:16:51
Código de Controle do Documento: ca6dcaa5-fee7-49c6-bf6c-02d6515fdf1f

1. Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015,
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme
o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que o valor ou
a periodicidade da multa cominatória prevista no
do
art. 537
CPC/2015
seja alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício,
quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou
ofensa à coisa julgada.
4 . Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.692.825/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
14/10/2024,
16/10/2024.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto,
do agravo
conheço
para não conhecer do recurso
.
especial
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51567373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:16:51
Código de Controle do Documento: ca6dcaa5-fee7-49c6-bf6c-02d6515fdf1f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.807.846 / RJ
Número Registro: 2024/0460145-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00102331720248190000
00126350820198190207
102331720248190000
126350820198190207
202424510198
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAFAEL ALVES FEITOSA
ADVOGADOS : IONE MACIQUEIRA - RJ151627
HYNGRID DE QUEIROZ DO PRADO ESTEVEZ - RJ152153
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : SÉRGIO PINHEIRO MÁXIMO DE SOUZA - RJ135753
RAFAEL SOUZA FARAH - RJ152674
ISABELLA CARVALHO GAC COELHO - RJ221880
THAYNÁ CLEVELAND TONHOQUI - RJ237501
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51808093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:50:53
Código de Controle do Documento: 8bd3406d-b82e-4c3b-9e12-65c141148bfe

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:50:53
Código de Controle do Documento: 8bd3406d-b82e-4c3b-9e12-65c141148bfe